Tribunal: TJSP
Processo: 1009164-30.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO DE MARIA SALETTE DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO) E DO ESPÓLIO DE RUBENS FALCHIONI (CONVIVENTE DE MARIA SALETTE DE OLIVEIRA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS HERDEIROS DE MARIA SALETTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RENÚNCIA À HERANÇA COMPROVADA APÓS O

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO DE MARIA SALETTE DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO) E DO ESPÓLIO DE RUBENS FALCHIONI (CONVIVENTE DE MARIA SALETTE DE OLIVEIRA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS HERDEIROS DE MARIA SALETTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RENÚNCIA À HERANÇA COMPROVADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. Comprovada a renúncia à herança, a qual tem efeito ex tunc, impõe-se reconhecer a ilegitimidade dos renunciantes para responder pelos débitos condominiais do imóvel, a cujo direito hereditário renunciaram. Inteligência dos arts. 1.804 e ss do CC. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência pelos apelantes em decorrência do princípio da causalidade.

Apelos providos.